Tribunal: STF
Processo: ARE 1474154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.



    I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.



    II – Patenteado o dever de indenizar, necessária é a sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação aos lesados, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.



    III – Na hipótese, ao fixar o dano moral, dentre as diversas circunstâncias, deve-se considerar, também, que não houve condenação em pensionamento, bem como que a vítima era o único provedor de sua família, entretanto o valor deve adequar-se aos precedentes desta Corte de Justiça e do STJ, para situações semelhantes, sendo impositiva a reforma parcial da sentença.



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, um cabo de alta tensão, pertencente à COELBA, caiu durante a noite e o fio permaneceu no chão até o dia seguinte, quando vitimou o Sr. João Ferreira, além de dois animais que ele estava “tocando”.



    Desse modo, para a concessão ou não da indenização pleiteada pelos Autores, com a concretização de possível responsabilidade da Concessionária, deve-se observar a prova do dano e a ponderação do nexo causal.



    Neste ponto, ao contrário do que quer fazer crer a tese defensiva, para tentar eximir-se da sua obrigação de indenizar, não é relevante se a Concessionária agiu com ou sem culpa, pois, diga-se uma vez mais, aplicável é a teoria do risco administrativo, que afasta totalmente as excludentes de caso fortuito e força maior.



    Pouco importa, portanto, se o fio de alta tensão estava caído no campo por força de supostas chuvas que acometeram a região.



    Também não merece prosperar as alegações da FAIRFAX de culpa exclusiva, ou mesmo concorrente, da vítima, bem como que esta não agiu com a devida cautela, vez que as provas dos autos, inclusive o depoimento do preposto da primeira Acionada, comprovam que a concessionária teve conhecimento da queda do fio, mas demorou a tomar as providências necessárias a fim de evitar uma fatalidade.



    Segundo o depoimento das testemunhas, a COELBA foi avisada sobre a queda do fio, ocorrida na noite anterior, mas demorou em atender o chamado. Ademais, o depoente Francisco dos Santos Rosa, cujo pai morava em frente ao local do acidente, afirmou que a concessionária não fiscalizava com a constância devida as redes de energia elétrica da região.



    [...]



    Dúvidas não restam sobre a existência do nexo de causalidade entre o dano e o acidente que vitimou o Sr. João Ferreira, a ensejar a responsabilização objetiva da COELBA.



    [...]



    Destarte, ausente circunstância que afaste a sua responsabilização, deve a Concessionária responder pelo dano causado aos familiares da vítima, por restar inquestionável a sua conduta omissiva, a teor do já referido artigo 37, §6º, da Constituição.



    Em tais circunstâncias, o dano moral existe e está evidenciado nos autos, em virtude da falha na prestação do serviço, pois a companheira e os filhos do de cujus, vítima do acidente noticiado nos autos, foram atingidos drasticamente na esfera psicológica pela perda, de forma tão brutal, do seu ente querido, a qual causa tristeza, consternação, luto, e, bem assim, fere a dignidade humana.



    Em relação ao quantum indenizatório entendo necessária a sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação aos lesados, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.



    Entretanto, considerando que o Sr. João Ferreira era o único provedor, deixou 03 (três) filhos menores e não houve condenação em pensionamento, bem como a ocorrência de uma mudança drástica na vida dos seus familiares, que perderam sua residência e tiveram de se mudar para a casa dos pais da primeira Autora, essas circunstâncias devem ser avaliadas na fixação do quantum indenizatório.



    Com essas razões, entendo que o valor fixado pela sentença, em 200 salários-mínimos, a título de dano moral, foge um pouco dos parâmetros adotados por esta Turma Julgadora, sendo razoável a sua redução ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a cada um dos Autores.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente